Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001819-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), ELZIO PEDRO DA SILVA - CPF: 010.569.501-70 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI - CPF: 012.272.011-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO - CPF: 088.882.266-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001819-64.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELZIO PEDRO DA SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, após apreensão de 429 tabletes de pasta-base de cocaína ocultados em caminhão previamente reformado. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, fragilidade dos indícios de autoria, suficiência de medidas cautelares diversas e violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
; (ii) os indícios de autoria são suficientes para a segregação cautelar; (iii) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) há violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos da investigação, notadamente a posição de liderança do paciente na organização criminosa, o planejamento da empreitada ilícita, a reforma do veículo utilizado para ocultação da droga e a coordenação das atividades dos corréus, evidenciando risco concreto à ordem pública.

4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada aos registros de comunicações, ao custeio de insumos essenciais para o transporte da droga e à existência de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente, configura indícios suficientes de autoria e demonstra risco de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva para desarticular organização criminosa e interromper atividades ilícitas, inclusive com mitigação do requisito da contemporaneidade quando evidenciado risco atual.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

7. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, inexistindo afronta aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, cuja análise demanda cognição exauriente incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública é legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciem a atuação do investigado como líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 2. As condições pessoais favoráveis e a alegação de eventual pena futura mais branda não afastam a custódia cautelar quando demonstrado risco de reiteração delitiva e inadequação das medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313 e 315; Lei no 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 831.112/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 810.636/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001819-64.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELZIO PEDRO DA SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de
habeas corpus
,

com pedido de liminar, impetrado em favor de ELZIO PEDRO DA SILVA, contra ato do
Ju
í
z
o
da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 1039617-87.2025.8.11.0002
(Operação TACADA FINAL)
.

Alega que a prisão preventiva do paciente, decretada em
12
/11/
2025
e efetivada em
19
/11/
2025
, padece de ilegalidade manifesta, sustentando as seguintes teses:

a)

a
usência de fundamentação concreta, baseando-se a decisão na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecentes, sem demonstração objetiva do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente;

b
)

inexistência
de risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, considerando que o paciente é empresário estabelecido, com residência fixa e vínculos sociais na comarca;

c)

f
ragilidade dos indícios de autoria, caracterizados por elementos circunstanciais e indiretos, como conversas telefônicas, pagamento de bateria para caminhão

e propriedade de oficina mecânica;

d)

p
redicados pessoais favoráveis do paciente, que é empresário, possui residência fixa e não apresenta antecedentes criminais relevantes;

e)

s
uficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

f)

v
iolação ao princípio da homogeneidade,
por
considera
r
que eventual condenação resultaria em pena inferior a quatro anos, passível de cumprimento em regime aberto.

Requer
a concessão da ordem para que seja
revogada
a
prisão preventiva
do paciente
ou, subsidiariamente, a
substituição da medida extrema por
cautelares diversas
(art. 319, CPP)
. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi
indeferida
.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001819-64.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei na decisão indeferitória da liminar, o impetrante não instruiu a petição inicial com as peças necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, limitando-se a trazer a última decisão prolatada, que negou a liberdade provisória do paciente. No entanto, tive acesso aos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1039617-87.2025.8.11.0002 e ao IP no 1042081-21.2024.8.11.0002.

No sobredito inquérito policial verifica-se que, em 27/07/2024, foram apreendidos
441 kg (quatrocentos e quarenta e um quilos) de pasta-base de cocaína
, acondicionados em um caminhão guincho placas LND-7F45,
“abordado pela Polícia Militar na entrada da cidade de Várzea Grande/MT, o motorista, identificado posteriormente, como sendo a pessoa de AMAURI, empreendeu fuga dos policiais e adentrou em região de mata, abandonando o veículo carregado com o entorpecente”
.

O celular apreendido no caminhão permitiu a identificação do condutor (AMAURI MARCOS GALDINO CÂNDIDO) e, a partir da extração de dados do sobredito aparelho, foram localizadas conversas mantidas entre ele e o paciente ELZIO, vulgo BOCÃO.

Colho do caderno inquisitivo:

“Foi possível qualificar o TMC (65)9223-4347 como ELZIO PEDRA DA SILVA. Isso se deu porque o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp cadastrado nesse número possui o nickname de “ELZIO PEDRO”. Além disso, foi verificado que os dados cadastrais do TMC supracitado possuem o registro em nome de ELZIO, conforme bancos de dados consultados.

Em consultas à vida pregressa de ELZIO PEDRO DA SILVA, foi possível verificar que ele possui registros criminais pelo Art. 155, §4.o, c/c. o Art. 288, ambos do Código Penal. Além disso, ELZIO também responde processo no Núcleo de Inquéritos Policiais, tendo sua prisão temporária decretada em 19 de setembro de 2023.

Os registros de conversas via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp entre AMAURI e ELZIO se iniciam no dia 07 de maio de 2024. A partir desse momento, diversas ligações foram realizadas entre AMAURI e ELZIO.

Após alguns dias sem registros de conversas ou ligação entre ELZIO e AMAURI, no dia 5 DE JULHO reestabeleceram o contato, por meio de diversas ligações. Menciona-se que nesta data ocorreram alguns eventos que merecem atenção, os quais serão demonstrados no decorrer desta Informação de Polícia Judiciária.

Um dos eventos supracitados é a reforma do caminhão LND7F45, de modo que foi alterada a estrutura da carroceria. Convenientemente, as ligações do dia 05 DE JULHO antecederam, em horas, a última aparição do caminhão antes da reforma (OCR).

Já no dia 11 de julho de 2024, ELZIO e AMAURI trocam diversos áudios via WhatsApp, os quais não foram recuperados e não puderam ser analisados. Todavia, ELZIO informa a AMAURI que estaria na oficina. Essa informação é extremamente relevante, pois foi possível verificar que ELZIO é proprietário de uma funilaria/oficina de nome fantasia E S VICTORIA, CNPJ 7.966.248/0001-68, localizada no bairro Mapim em Várzea Grande/MT.

No dia 24/07/2024, infere-se pelo contexto que ELZIO e AMAURI se encontraram na oficina.

No mesmo dia, mais tarde, AMAURI questiona ELZIO se o “trampo” (trabalho) aconteceria no dia seguinte, provavelmente se referindo ao transporte da droga, que sucederia, de fato, três dias depois.

Apesar do questionamento supracitado, ELZIO contatou AMAURI, apenas no dia 26, UM DIA ANTES da empreitada criminosa. Às 08h23min da manhã, ELZIO pergunta onde AMAURI está, e o chama para BUSCAREM O CAMINHÃO, de modo que ELZIO vai até à casa de AMAURI, para que ambos fossem até o caminhão.

Após algumas horas, às 17h03min, o caminhão em questão reapareceu já com a carroceria reformada, ou seja, pronto para transportar os entorpecentes. Portanto, a aparição no OCR, neste mesmo dia, ratifica a conversa entre ELZIO e AMAURI, a qual indica que ambos foram buscar o caminhão.

Em sequência, é enviado um áudio para ELZIO. Todavia, pelo contexto, infere-se que a voz é de outra pessoa, no caso, um vendedor de bateria. O vendedor questiona diretamente a ELZIO qual seria a bateria de sua preferência, de modo que ELZIO decidiu pela bateria ONBAT. Em seguida, ELZIO realiza o pagamento da bateria e envia o comprovante para AMAURI.

Vale mencionar que ELZIO realiza o pagamento diretamente da conta da sua empresa, ELZIO PEDRO DA SILVA E CIA LTDA, para empresa a fornecedora da bateria, POSTO DE BATERIAS GALVÃO EIRELE. Vale citar que essa transação financeira é datada no dia 26/07/2024, às 11h17min.

Outrossim, cerca de 35 minutos após o pagamento da bateria por ELZIO, é emitida a nota fiscal da compra da bateria, em nome de AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO, fato que ratifica que a pessoa de ELZIO quem pagou a bateria do caminhão. Já realizado o pagamento da bateria, ELZIO repassa instruções para AMAURI.

Primeiramente, indica o local onde o caminhão deve permanecer estacionado, visto que JOÃOZINHO iria buscar o caminhão. Vale mencionar que alcunha JOÃOZINHO é referente a pessoa de JOÃO FRAGERRI. Cita-se também que a chamada de voz entre JOÃO FRAGERRI e AMAURI de fato aconteceu, às 13h19min, conforme demonstrado no tópico 5.2.2.2 Outrossim, ELZIO diz que iria até o local buscar AMAURI; todavia, deveria testar o caminhão já com a bateria nova.

No dia da apreensão, logo às 06h07min da manhã, ELZIO faz duas ligações para AMAURI.

AMAURI relata que já tentou se comunicar com JOÃO FRAGERRI por diversos meios, porém não havia obtido êxito. Destarte, infere-se que poucas horas antes do transporte da droga ELZIO e AMAURI se encontraram, visto que ELZIO orientou AMAURI para que esperasse em frente de casa.

[...]

Diante o exposto, é evidente que houve uma preparação de semanas até o efetivo transporte da droga, o qual foi frustrado pelas forças de segurança pública. O primeiro indicativo de tal fato é no dia 05 DE JULHO, a reforma do caminhão, que modificou totalmente a sua carroceria. Menciona-se que esta reforma foi realizada já com o intuito de facilitar o transporte dos entorpecentes, de modo a dissimular a carga em compartimentos secretos, conhecidos como “mocó”. Cita-se também que esses compartimentos são produzidos, em regra, em mecânicas/oficinas, visto que é necessário conhecimento específico para tal.

[...]

É mister citar a relação entre ELZIO e AMAURI. É notória a existência de hierarquia entre ambos, pois em diversas ocasiões é possível verificar ELZIO repassando instruções para AMAURI.

Dentre essas instruções, citam-se as ocasiões as quais AMAURI questiona se haveria “trampo”, se referindo ao transporte da droga; ELZIO requisita AMAURI para buscarem o caminhão; ELZIO decide qual bateria comprar e efetua o pagamento; ELZIO manda AMAURI testar a bateria e determina o local onde deveria deixar o caminhão para JOÃO FRAGERRI buscar. Além do mais, no dia da empreitada criminosa, ELZIO realiza ligação logo cedo para AMAURI, bem como vai até a casa deste para se encontrarem. Além do mais, percebe-se que ELZIO tinha informações sobre o caminhão que até mesmo o AMAURI desconhecia, a exemplo da data de quando o caminhão estaria pronto (reformado).

[...]

Um ponto relevante a ser citado é o modus operandi utilizado por ELZIO, o qual se oculta das operações realizadas, de maneira a utilizar a pessoa de AMAURI como testa de ferro. Tal fato ocorreu tanto nas transferências dos veículos (caminhão e moto BMW), quanto no pagamento da bateria do caminhão. Cabe mencionar que este modus operandi, trocas sucessivas de proprietário do veículo, é comum no meio criminoso, já que a finalidade é desvincular pessoas de fatos criminosos. [...]”

Esse relatório instruiu o Pedido de Prisão Preventiva no 1039617-87.2025.8.11.0002, formulado pela Polícia Federal, em 07/10/2025, em face de ELZIO, AMAURI, JOÃO CARLOS e EDIVALDO.

No tocante ao paciente, a decisão está assim fundamentada:

“[...] É de ressaltar a toda evidência, a princípio, pela presença do delito, principalmente, de associação ao tráfico, senão concurso entre as pessoas representadas pela PP ( CP, art. 29 ).

Senão vejamos.

Não se pode perder de vista, que a representação se baseou na apreensão de entorpecente ocorrida em data de 27/07/2024, na BR 070, nas proximidades do entroncamento com a MT-060, em Várzea Grande, quando foram apreendidos 429 tabletes de pasta base de cocaína, cujo entorpecente encontrava ocultada no caminhão VW 8-100, cor branca, placa LND-7F45, sendo conduzido na época pelo representado AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO ( 1o Evento ), bem como em decorrência da apreensão 552 Kg de COACAÍNA, cuja apreensão ocorreu em data de 31/10/2024, na residência localizada, sito a rua 19, n.o 22, Qd. 21 – Bairro: Residencial Jacarandá ( 2o Evento ).

Pelo que observa da representação, foi descortinado uma gama de pessoas que se associaram para prática, não só do crime de tráfico de entorpecente, cujo culminou com a prisão do representado supramencionado ( AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO ), como também a participação no evento delituoso de vários outros membros, principalmente, do Sr. ELZIO PEDRO da SILVA, cujo da representação, ao menos, neste instante, exerce uma grande influência, entenda, liderança sobre os demais na associação delituosa.

Vejamos.

É que o citado cidadão ( ELZIO ), diga-se, com várias registros de ocorrências criminais em seu desfavor, como será demonstrado na sequência desta fundamentação, exerce uma posição hierárquica bem definida, referente aos demais, como se pode notar da peça representativa.

Senão vejamos.

Em determinado momento, após a reforma do Caminhão Guincho ( Placa: LND 7F45 ), diga-se, cujo representado ELZIO é possuidor de uma empresa de oficina e funilaria ( E. S. Victoria ) e compra da bateria, REPASSA instrução ao segundo representado, qual seja, AMAURI, do local aonde o caminhão deveria permanecer para que o “Joãozinho”, referindo a João Fragerri ( Terceiro Representado ), iria buscá-lo.

Observe do relato da representação, que o representado ELZIO, quem PLANEJOU, desde alteração do caminhão, aquisição da bateria, bem como, quem deveria levar o veículo ( AMAURI ) e quem iria buscá-lo ( JOÃO FRAGERRI ), até o local que era para ter deixado o veículo, foi sempre idealizador o Sr. ELZIO, até a prisão do AMAURI com apreensão dos entorpecentes ( 429 Tabletes de Pasta-Base de Cocaína ), na BR 070.

Outrossim, não se pode perder de vista, nesse contexto todo, é que há informação na representação, que no veículo modificado ( Caminhão VW 8-100, de placa LND 7F45 ), qual foi apreendido com entorpecente, consta uma comunicação de venda ao representado AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO, diga-se, condutor do caminhão no momento da prisão, qual, nada obstante, seja o POSSUIDOR do caminhão, todavia, quem dava as ORDENS de como proceder, inclusive, de ter feito aquisição da bateria para colocar no caminhão foi o representado ELZIO, o que demonstra que o Sr. AMAURI seria, tão somente, um “testa de ferro” para cometimento das práticas de ilícito de tráfico de entorpecente, planejado pelo Sr. ELZIO.

[...]

Evidentemente que a PP é medida que se impõe, diante da periculosidade social demonstrada pelo Sr. ELZIO PEDRO DA SILVA, eis que, utiliza da figura de um empresário para INFLUENCIAR e ENVOLVER demais pessoas em prol de seus interesses criminoso, inclusive, utilizado de uma empresa para cometer delito de tráfico, já que a princípio recai a ideia do caminhão guincho transformado em caminhão de transporte, justamente para adaptar, entenda, esconder entorpecente no caminhão reformada, tão só, com intuito de “camuflar”, esconder/adaptar para transportar ilícitos, já que no caminhão foi apreendida grande quantidade de entorpecente após sua reforma, o que faz pensar e concluir que trata de uma empresa comanda com destinação escusa.

Além do que, em pesquisa ao site do PJE, existe inúmeros registros de ocorrência em desfavor do acusado, de modo que, solto, sem dúvida representa um risco à ORDEM PÚBLICA, em face de sua REITERAÇÃO CRIMINOSA, diga-se, qual JAMAIS poderia estar em liberdade.

[...]

Desse modo, penso não pairar quaisquer dúvidas a incidência da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA para, ao menos, por determinado período estancar esse câncer que são as drogas, e pelo que vem incentivando o representado na continuidade delitiva, agora, em sua nova modalidade, qual seja, de tráfico e associação ao tráfico.

Portanto sob quaisquer aspectos que se analise a representação, ou seja, o contexto fático trazido na representação, outra ilação não se pode chegar, senão pela decretação da custódia cautelar representada, qual seja, pela decretação da prisão preventiva.

Finalmente, quanto ao requisito de admissibilidade, fácil concluir que a pena mínima, tão só, do tráfico de entorpecente, ́per si, supera muito mais os 04 ( Quatro ) anos previstos como requisito de admissibilidade para decretação da PP, isso, sem mencionar, a possibilidade da aplicação do concurso de crimes, já que a maioria também poderá responder eventual ação penal pela prática delitiva de associação ao tráfico ( Art. 35 da lei 11343/06 ).

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, acolho a representação da DD. AUTORIDADE POLICIAL FEDERAL, cujo capricho na investigação SEMPRE obterá deste juízo deferimento de pleito desta natureza, de modo que que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO, ELZIO PEDRO DA SILVA, JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI e EDIVALDO LOPES DA SILVA, todos devidamente qualificado, cujo faço com fundamento nos arts. 312 e 313, inc. I do CPP.

Por conseguinte, determino que se expeça os necessários MANDADO DE PRISÕES, anotando no BNMP. [...]”.

Além da prisão preventiva dos representados, foi requerida e deferida a busca e apreensão.

No dia 19/11/2025, quando do cumprimento do mandado em desfavor do paciente, a autoridade policial consignou no relatório que
“foi encontrado um dos celulares do alvo quebrado no chão ao lado da cama do casal, conforme imagens abaixo. Durante entrevista, o alvo confirmou que quebrou o celular no momento da entrada dos policiais, segundo ele, por haver imagens íntimas dele”
.

O impetrante apresentou pedido de revogação da prisão preventiva de ELZIO que, após prévia manifestação ministerial contrária, foi indeferido pelo juízo de origem que, reiterando a fundamentação adotada na decisão que a decretou, acresceu o seguinte:

“Portanto, como se vê da decisão qual decretou a custódia cautelar do Sr. ELZIO, demonstra de forma inequívoca sua periculosidade revelada em face de sua posição hierárquica sobre os demais envolvidos e, aqui, d.v., não é de falar, conforme consignado pela defesa em seu petitório, de que: “ No caso do Requerente, os indícios que o conectam ao entorpecente são indiretos e circunstanciais.” ( Destaque No original ), pois, não são, eis que, é o próprio advogado qual, de certa forma, ao expressar “ embora possam gerar suspeita” ( Destaque Nosso ), estaria admitindo os indícios, como fumaça do cometimento do delito, qual teria levado a digníssima autoridade policial federal a representar pela preventiva do Sr. Elzio.

De mais a mais, não se pode perder de vista, que os fatos representados pela autoridade policial, está a revelar também o crime de associação ao tráfico e, pertinente a essa espécie delituosa, caso continue as provas produzidas na fase investigativa, ou seja, até aqui apuradas, insisto, caso escape de uma condenação pelo deleito de associação ao tráfico, todavia, a possibilidade de ser condenado na forma do art. 29 do CP seria plausível, já que na AP n.o 1026908-54.2024.8.11.0002, o réu AMAURI CANDIDO GALDINO CANDIDO fora condenado, inclusive, atualmente o processo encontra em grau de recurso.

É de consignar, que a prisão preventiva do Sr. ELZIO ocorreu, tão somente, com base na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, logo, quaisquer argumentos que se distancie da fundamentação da prisão, trata de MERA RETÓRICA, não merecendo, portanto, deste juízo uma análise.

Quantas as demais razões apresentadas pela nobre defesa técnica do Sr. ELZIO, como no que guarda relação aos predicados pessoais do segregado, essa questão é por demais pacificada, ao ponto, inclusive, do próprio TJMT, através de suas CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS já terem formuladas o ENUNCIADIO 43, qual peço vênia para transcrevê-la: “ As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” .

No caso específico, evidentemente que presente persistem os requisitos da custódia cautelar decretada anteriormente, pois, do contrário não teria sido decretada, sendo, lógico, inclusive, qualquer impossibilidade da aplicação de algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para tanto, basta que recente deparei, em pesquisa ao site do TJMT, mais precisamente PJE a existência de novos procedimento criminais, o que demonstra qualquer possibilidade da aplicação daquelas medidas relacionadas no citado dispositivo legal acima.

Por fim, referente ao fundamento da desnecessidade da prisão formulada pela defesa, com base no princípio da homogeneidade, é de se ponderar que é inaplicável em sede de cognição sumária, pois, a prisão preventiva não se confunde com eventual cumprimento de pena, sendo que a medida cautelar visa resguardar a ordem pública.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, indefiro o pedido de revogação PP do Sr. ELZIO PEDRO DA SILVA [...]”.

Contrariamente ao alegado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou na quantidade de entorpecentes apreendidos. A autoridade judiciária fundamentou a medida extrema em elementos concretos extraídos da investigação policial, especificamente:
a)
a posição hierárquica do paciente na organização criminosa, exercendo liderança sobre os demais investigados;
b)
o planejamento e coordenação das atividades ilícitas, incluindo a reforma do veículo utilizado no transporte de entorpecentes, aquisição de bateria e determinação de quem deveria conduzir e buscar o veículo;
c)
a apreensão de 429 tabletes de pasta-base de cocaína no caminhão que havia sido reformado na oficina do paciente;
d)
a existência de comunicação de venda do veículo apreendido ao corréu Amauri Marcos Galdino Candido, indicando que este seria "testa de ferro" nas operações coordenadas pelo paciente;
e)

a existência de múltiplos procedimentos criminais em desfavor do paciente, demonstrando reiteração delitiva
.

A decisão judicial impugnada consignou expressamente que o paciente
"exerce uma posição hierárquica bem definida"
e que foi o
"idealizador"
das atividades criminosas, desde a alteração do caminhão até a prisão do corréu com os entorpecentes.

Tal fundamentação atende plenamente às exigências do artigo 315, § 1o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, que determina a indicação concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida cautelar.
O juízo singular não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas apontou circunstâncias específicas do caso concreto que revelam a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar
.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, encontram-se presentes todos os requisitos legais:
a)

prova da existência do crime
: a apreensão de 429 tabletes de pasta-base de cocaína no veículo que havia sido reformado na oficina do paciente constitui prova inequívoca da materialidade delitiva;
b)

indício suficiente de autoria
: os elementos colhidos na investigação, incluindo conversas telefônicas, pagamento de bateria, reforma do veículo na oficina do paciente e sua coordenação das atividades, configuram indícios robustos de participação do paciente na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, custeando despesas essenciais para a empreitada criminosa;
c)

perigo gerado pelo estado de liberdade
: a posição de liderança do paciente na organização criminosa, aliada à existência de
múltiplos procedimentos criminais em seu desfavor
, demonstra concretamente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública, fundamento expressamente invocado pela autoridade judiciária, justifica-se pela gravidade concreta da conduta, pela periculosidade revelada na atuação do paciente e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva. Não se trata de presunção abstrata, mas de conclusão extraída de elementos concretos dos autos.

A defesa sustenta que os indícios de autoria seriam frágeis e circunstanciais, limitando-se a conversas telefônicas, pagamento de bateria e propriedade de oficina mecânica. Tal argumentação não se sustenta diante dos elementos constantes da investigação.

A autoridade policial federal, em representação fundamentada, demonstrou que o paciente não apenas mantinha conversas telefônicas com os demais investigados, mas
efetivamente coordenava as atividades ilícitas
,
determinando a reforma do veículo, a aquisição de peças, quem deveria conduzir o caminhão e quem deveria buscá-lo
. Essa coordenação revela
participação ativa e essencial na empreitada criminosa, não se tratando de mera atividade comercial lícita
.

O fato de o veículo apreendido com 429 tabletes de pasta-base de cocaína ter sido reformado na oficina do paciente, aliado à sua coordenação de toda a operação, constitui indício robusto de participação consciente e voluntária na organização criminosa. A alegação de que se trataria de atividade comercial ordinária não se coaduna com o conjunto probatório, que revela conhecimento e planejamento das atividades ilícitas.

É pacífico o entendimento, nas Cortes Superiores, que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)
[...]” [AgRg no RHC n. 176.620/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023].

Na mesma linha de entendimento:

[...]
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
. Precedentes. 6. Portanto,
mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública, pela permanência em liberdade
. 7.
Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, como destacado no acórdão recorrido, esta subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais
. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e improvido.
[AgRg no HC n. 831.112/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023].

[...] Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes"
(AgRg no HC n. 593.534/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020). 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 825.696/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023].

[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa. 5. Em casos análogos, esta Corte tem até mesmo mitigado o requisito da contemporaneidade entre a ofensa à ordem pública e a prisão preventiva. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 7 . Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 180.946/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, devendo o não cabimento ser justificado de forma fundamentada nos elementos do caso concreto.

A decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 09/01/2026, consignou expressamente a
"impossibilidade da aplicação de algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP"
, fundamentando tal conclusão na existência de novos procedimentos criminais instaurados em desfavor do paciente.

Essa fundamentação atende plenamente às exigências legais, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias concretas do caso.

A defesa invoca os predicados pessoais favoráveis do paciente, que seria empresário estabelecido, com residência fixa e vínculos sociais na comarca. Argumenta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva violaria o princípio constitucional da presunção de inocência.

Quanto aos predicados pessoais, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no Enunciado no 43 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Concluo que a prisão preventiva de ELZIO está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte deste a edição do Enunciado no 6,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Tal orientação encontra fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, que condiciona a prisão preventiva à demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não aos seus predicados pessoais. A existência de residência fixa, atividade profissional lícita e vínculos sociais não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

No caso concreto, a decisão objurgada demonstrou que o paciente, não obstante seus predicados pessoais, representa perigo concreto à ordem pública, considerando sua posição de liderança na organização criminosa e a existência de múltiplos procedimentos criminais em seu desfavor.

Quanto ao princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, cumpre esclarecer que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a resguardar a efetividade do processo penal e a ordem pública. A prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência.

A alegação de que a prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade, considerando que eventual condenação resultaria em pena inferior a quatro anos, passível de cumprimento em regime aberto, especialmente se aplicado o redutor previsto no artigo 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância), não merece acolhida.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Ademais, a análise da pena provável em eventual condenação demandaria cognição exauriente, incompatível com a natureza sumária da prisão preventiva. Nesta fase processual, não é possível afirmar com segurança qual será a pena aplicada, se haverá reconhecimento de participação de menor importância ou se serão aplicadas causas de diminuição de pena.

A investigação aponta o paciente como líder da organização criminosa, coordenando as atividades ilícitas e exercendo posição hierárquica sobre os demais investigados. Tal circunstância afasta, em princípio, a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância, tornando prematura qualquer conclusão sobre a pena provável.

A análise conjunta dos elementos constantes dos autos demonstra que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, atendendo aos requisitos legais e constitucionais.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de ELZIO PEDRO DA SILVA, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026